Tribunal: TCU
Processo: 017.166/2007-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6568/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declarac¿a¿o opostos por TL Construtora Ltda. EPP, Neuma de Fa¿tima Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e Louise Costa de Farias, em face do Aco¿rda¿o no 2.675/2022 - TCU - 2a Ca¿mara. Considerando que, em virtude de sua peculiar natureza recursal, os embargos de declaração objetivam corrigir obscuridade, omissão ou contradição de deliberações recorridas, a teor do que estabelece o art. 34, caput , da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, situação que não restou evidenciada no presente caso, vez que o embargante não registrou a ocorrência de qualquer dessas situações na deliberação em face da qual opõe os embargos, Acórdão 2675/2022-TCU-Segunda Câmara a¿mara, prolatado na Sessão Extraordinária de 24/05/2022, inserido na Ata no 16/2022-2a Câmara; Considerando que a petição de peça no 301, nominada como Embargos de Declaração e/ou Questa¿o de Ordem/Mate¿ria de Ordem Pu¿blica não menciona objetivamente a deliberação do Tribunal a qual deseja embargar; Considerando que a mencionada petição de peça 301, configura-se substancialmente, exatamente com o mesmo teor da peça 284; Considerando que a peça 284 refere-se a embargos de declaração contra o Aco¿rda¿o no 522/2022-TCU-2a Câmara, por intermédio do qual o Tribunal decidiu na¿o conhecer do recurso de reconsiderac¿a¿o interposto por Neuma de Fatima Costa de Farias, Louise Costa de Farias, Taise Costa de Farias, Isane Costa de Farias e TL Construtora Ltda., por restar intempestivo em peri¿odo superior a 180 dias, nos termos do artigo 32, para¿grafo u¿nico e inciso I da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU; Considerando, alfim, que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração não preenche os requisitos regimentais de admissibilidade pertinentes; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 15, inciso II, 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração ora opostos, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 017.166/2007-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação dos Irrigantes da Barragem de Terra Nova (35.446.590/0001-65); Deusiclea Barboza de Castro (XXX.020.671-XX); Félix Cantalício Barreto Cabral (XXX.509.854-XX); Israel Beserra de Farias (XXX.513.174-XX); Jose Sarney Filho (XXX.374.183-XX); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX); Mestra Ltda. (03.457.778/0001-12); Oscar Cabral de Melo (XXX.235.264-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX); Pedro Thadeu Miranda de Argollo Pereira (XXX.377.905-XX); Raymundo José Santos Garrido (XXX.802.695-XX); Rui Melo de Carvalho (XXX.198.997-XX); Tl Construtora Ltda (00.058.984/0001-61). 1.2. Recorrentes: Tl Construtora Ltda (00.058.984/0001-61); Neuma de Fatima Costa de Farias (XXX.324.134-XX); Taise Costa de Farias (XXX.367.215-XX); Isane Costa de Farias (XXX.317.905-XX); Louise Costa de Farias (XXX.524.975-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Meio Ambiente. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Angela Maria Soares Cabral e Geova Lustosa Barreto Cabral (4.426/OAB-PE), representando Félix Cantalício Barreto Cabral; Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF), representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA) e outros, representando Neuma de Fatima Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Tl Construtora Ltda; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA) e outros, representando Louise Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA) e outros, representando Taise Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30254/OAB-BA) e outros, representando Isane Costa de Farias; Louise Costa de Farias, Francisco Carlos Silva Bastos Filho (30.254/OAB-BA) e outros, representando Israel Beserra de Farias; Arlindo Gomes Miranda (142862/OAB-SP) e Anselmo Lucio Meireles de Lima Ayello, representando Luciano de Petribú Faria. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.